Tribunal: TJSP
Processo: 2282389-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATO ILÍCITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA - EXCEÇÃO APLICÁVEL SOMENTE À VERBA ALIMENTAR – ART. 3°, III, DA LEI 8.009/90 - PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO PROVIDO EM PARTE.